Tribunal: TJDFT
Processo: 0700633-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRECLUSÃO. PERDA DA FACULDADE PROCESSUAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE TERCEIROS. CONSTRIÇÃO DE QUEM NÃO FEZ PARTE DA DEMANDA. EFETIVA PARTICIPAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERCEIRO INTERESSADO. HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra a sentença, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais em sede de embargos de terceiros. 1.1. Nesta sede, o apelante pede a reforma da sentença. Assim, postula a devolução de numerário, pois, segundo entende, e valor transferido faz parte do patrimônio da massa liquidanda e é um ativo líquido importante que será usado para pagar os demais credores da massa, acrescenta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) rediscussão de matéria já analisada em anteriores decisões; (ii) delimitação do objeto da ação de embargos de terceiros e (iii) arbitramento dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Ademais, as questões trazidas nos embargos de terceiro foram anteriormente analisadas e julgadas no âmbito de outra ação.
4. Os embargos de terceiro se prestam a socorrer àqueles que, alheios ao processo, se veem surpreendidos por medida de constrição, o que não é o caso, pois a apelante efetivamente participa, como terceiro interessado, do cumprimento de sentença, não sendo o foco da proteção trazida pelo art. 674 do CPC.
5. Observado o §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, os critérios definidos nos incisos I a IV do §2o do mesmo dispositivo, e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a necessária equidade, mostra-se justo e equânime, a fixação dos honorários advocatícios em R$ 100.000,00 (cem mil reais), observadas as disposições concernentes à gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Apelo improvido e, de ofício, fixados honorários advocatícios. Tese de julgamento: “1. É vedado à parte discutir as questões as quais já foram objeto de pronunciamento anterior. Os embargos de terceiro se prestam a socorrer àqueles que, alheios ao processo, se veem surpreendidos por medida de constrição 2. A fixação da verba honorária deve se pautar pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade nas hipóteses em que a utilização da regra disposta no art. 85 e seus parágrafos implicar em um resultado irrazoável”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 507 e 671.
Jurisprudência relevante citada: STJ AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 1/8/2022; TJDFT, apelação 0054630720078070001, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 6/5/2024; TJDFT, apelação 07655236320218070016, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 30/6/2023; TJDFT, apelação 07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/9/2020; TJDFT, agravo de instrumento 07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018.